Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO CRÉDITO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. PARÂMETROS EXPRESSAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos valores exigidos do recorrente em fase de cumprimento de sentença.
2. No caso em análise o método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido expressamente na sentença e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos probatórios coligidos aos autos do processo pelas partes e homologar o valor do crédito em questão, incluindo os encargos e eventuais multas, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido.
3. No caso em exame a quantificação da obrigação deve ser calculada com base no valor integral dos mútuos contraídos, especificados no dispositivo da sentença, tendo em vista que os valores respectivos foram pagos integralmente pela recorrida, descontado o equivalente a 50% (cinquenta por cento), para que seja possível identificar “a metade da quantia efetivamente paga pela requerida” a ser “corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% desde a data da liquidação dos contratos”.
4. Na planilha dos cálculos, elaborada pela recorrida, foram incluídos os valores alusivos a cada mútuo especificado no dispositivo da sentença, devidamente atualizados, para chegar à quantia total de R$ 208.622,08 (duzentos e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos). O crédito exigido pela recorrida foi de R$ 104.311,04 (cento e quatro mil trezentos e onze reais e quatro centavos), que corresponde exatamente à metade do valor integral aludido. Além disso, fora incluída apenas a importância referente aos honorários de advogado.
5. Assim, percebe-se que a quantificação da obrigação homologada pelo Juízo singular não destoa dos parâmetros estabelecidos no provimento jurisdicional em fase de cumprimento. Também não merecem acolhimento as alegações, articuladas pelo recorrente, a respeito da necessidade de outros elementos ou estudos técnicos para que seja definido o valor do crédito.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.